Tribunal: TJDFT
Processo: 0724163-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0724163-91.2024.8.07.0001 EMBARGANTE: RUY DE CAVALCANTI MACIEL RIBAS EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RUY DE CAVALCANTI MACIEL RIBAS em face do acórdão n. 1987238. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se o embargado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator